Tribunal: TJSP
Processo: 1020256-64.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro nos parágrafos 3o e 4o, ambos do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita – Descabimento da revogação do referido benefício– Inteligência do parágrafo 3o, do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de inclusão da verba honorária advocatícia arbitrada na demanda coletiva – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – O poupador não incluiu o mencionado encargo nos cálculos acostados à inicial – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1020256-64.2019.8.26.0071; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Autorização imprescindível somente quando a entidade associativa visa proteção de interesses exclusivos dos seus filiados – Inteligência do artigo 2o-A da Lei no 9.494/97 – Entendimento do Supremo Tribunal Federal inaplicável ao presente caso – Matéria pacificada pelo Superior

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Autorização imprescindível somente quando a entidade associativa visa proteção de interesses exclusivos dos seus filiados – Inteligência do artigo 2o-A da Lei no 9.494/97 – Entendimento do Supremo Tribunal Federal inaplicável ao presente caso – Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Legitimidade ativa configurada – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro nos parágrafos 3o e 4o, ambos do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita – Descabimento da revogação do referido benefício– Inteligência do parágrafo 3o, do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil – Suscitada necessidade do cancelamento da distribuição da execução – Descabimento – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade de inclusão da verba honorária advocatícia arbitrada na demanda coletiva – Inexistência de interesse no tocante aos juros remuneratórios – O poupador não incluiu o mencionado encargo nos cálculos acostados à inicial – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *